Tribunal: TJBA
Processo: 8023897-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023897-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENIS SEARA NOLASCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Prefacialmente, restam prejudicados os Agravos Internos interpostos nos ID 82042639/ID

83218907
, no qual os entes públicos postulam a reconsideração da decisão liminar, face ao julgamento final do Agravo de Instrumento.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento “CR WELLNESS ÓLEO DE CBD FULL SPECTRUM (200MG/ML)” necessário ao tratamento de dor crônica grave associada a espondilodiscopatia, cervicalgia, espondilodiscoartrose e linfoma não Hodgkin.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para determinar o fornecimento do medicamento prescrito, à luz do direito fundamental à saúde, mesmo diante de nota técnica desfavorável do NATJUS.

III. Razões de decidir:

3. O art. 196 da CF/1988 garante a saúde como direito de todos e dever do Estado, o que autoriza a atuação do Judiciário em casos de omissão estatal.

4. O agravante comprovou, mediante laudos médicos, a ineficácia de tratamentos convencionais e a imprescindibilidade do uso do canabidiol.

5. O STJ, no Tema 106, e o STF, no Tema 1.161 (Rcl 60998 AgR), admitem o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando presentes: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) hipossuficiência econômica; (iii) autorização da ANVISA para importação; e (iv) inexistência de substituto terapêutico eficaz.

6. Nota técnica do NATJUS não tem caráter vinculante e não se sobrepõe à prescrição fundamentada do médico assistente.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Agravo de instrumento provido.
Reformada a decisão de primeiro grau para determinar o fornecimento do medicamento “CR WELLNESS ÓLEO DE CBD FULL SPECTRUM (200MG/ML)” ao agravante.

Tese de julgamento:
“1. É dever do Estado fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não incorporado ao SUS, quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a hipossuficiência econômica do paciente, a ineficácia dos tratamentos convencionais e a autorização da ANVISA para importação. 2. Parecer técnico do NATJUS não é vinculante e não afasta a prescrição fundamentada do médico responsável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 60998 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STF, Rcl 69723 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.04.2025; STJ, Tema 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8023897-32.2025.8.05.0000
, em que é agravante, DENIS SEARA NOLASCO DOS SANTOS
,

e agravados, ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados os Agravos Internos
,
conhecer e dar

provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça